Tribunal: TJSP
Processo: 1015108-26.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Determinação de restituição do veículo ao requerido pela purgação da mora.
RECURSO DO BANCO. Alega intempestividade da purgação da mora - Acolhimento.
Necessidade de pagamento da integralidade da dívida no prazo legal. Depósito intempestivo. Matéria sedimentada pelo Colendo Superior

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Determinação de restituição do veículo ao requerido pela purgação da mora.
RECURSO DO BANCO. Alega intempestividade da purgação da mora - Acolhimento.
Necessidade de pagamento da integralidade da dívida no prazo legal. Depósito intempestivo. Matéria sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.418.593/MS)
Sentença alterada para consolidar a propriedade e a posse do veículo em favor do banco autor, mantidos os ônus sucumbenciais em desfavor do requerido.
RECURSO PROVIDO.